Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68930781 e 69962287, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 68461839. Os EE n. 2008.00.2.016563-4 transitaram em julgado em 10/12/2014 e se encontram arquivados. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 68461839, sua homologação é medida que se impõe. Proceda-se à expedição do precatório, conforme planilhas de ID: 68461839, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR